Tribunal: TJES
Processo: 5005779-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005779-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMBEV S.A.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005779-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AMBEV S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 5005417-06.2022.8.08.0024, em que o MM Juiz de piso determinou a intimação da parte autora “para atender à norma estampada no art. 835, §2º, c/c parágrafo único e art. 848, ambos do CPC, referente ao valor segurado na apólice constante no ID 12248831”.

Em suas razões recursais (ID 2858103) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i) que ajuizou “Ação Anulatória de Débito Fiscal” e ofertou, no âmbito desta, a Apólice Seguro Garantia n. 059912022005107750017953000000, no valor de R$ 3.120.772,84 (três milhões, cento e vinte mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), requerendo, liminarmente, que o débito constante do Auto de Infração nº 5.043.797-7 não constitua óbice à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa;

(ii) que o MM Juiz de piso condicionou a concessão do pedido liminar à aplicação do acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o montante a ser segurado, conforme previsto no artigo 835, § 2º do CPC; e

(iii) que a regra contida no dispositivo citado aplica-se somente para fins de substituição da penhora, de maneira que a exigência do acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o montante segurado é contra legem.

Pois bem. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo.

Além disso, com o advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia passou a ser admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Neste sentido, destaco:

REEXAME NECESSÁRIO PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FICAIS COM EFEITO DE NEGATIVA OFERTA DE SEGURO GARANTIA PREVISÃO LEGAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da obrigação tributária e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 2. Tratando-se de medida que não produz a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas serve à expedição de certidão positiva de débitos fiscais com efeito de negativa, não se exige que a garantia prestada seja, exclusivamente, o depósito em dinheiro do montante integral da dívida. 3. O seguro garantia constitui um dos meios para garantir a execução fiscal (Lei nº 6.830/1980, art. 9º, inciso II, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ) e, portanto, pode ser utilizado com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através da ação de execução fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora (Lei nº 6.830/1980, § 3º do art. 9º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). 4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180214330, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

No presente caso, o seguro garantia foi prestado no valor atualizado do débito, acrescido do montante devido a título de honorários advocatícios e custas judiciais e de acordo com o disposto no artigo 10, inciso X e artigo 11 da Portaria PGE nº 145/2014, atendendo a todas as exigências legais para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

A exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento), prevista no artigo 835, § 2º do Código de Processo Civil, se aplica expressamente em processo de execução, para fins de substituição da penhora. Confira-se:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...]

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Desta forma, o mencionado dispositivo legal impõe o acréscimo de 30% (trinta por cento) tão somente nos casos em que, já ajuizada a demanda executória, há a substituição da penhora por seguro-garantia ou carta-fiança.

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS ESTADUAIS. CAUÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. APÓLICE QUE CONTEMPLA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INAPLICABILIDDE DO ACRÉSCIMO DE 30%. I Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. II Com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia é hodiernamente admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e salvaguardar futura satisfação da execução fiscal, equiparando-a também a dinheiro para eventual substituição de penhora, razão pela qual, de rigor, assenti-la no processo cognitivo para suspensão de exigibilidade. Precedentes do STJ e do TJES. III Hipótese dos autos que a Apólice ofertada contempla atualização monetária do valor da garantia pelos índices aplicáveis aos débitos inscritos em Dívida Ativa do Estado do Espírito Santo. IV O acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida ao seguro-garantia é necessária apenas na hipótese de substituição da penhora e não de garantia inicialmente ofertada pelo contribuinte, principalmente quando ainda não ajuizada a execução fiscal. Precedentes do STJ. V Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018755, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

No presente caso, além de o seguro garantia ter sido prestado no valor atualizado do débito e de acordo com as exigências da Portaria PGE nº 145/2014, não há ainda ação de execução em curso, de maneira que o processo principal diz respeito a ação anulatória do débito fiscal constituído através do Auto de Infração nº 5.043.797-7.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que o débito tributário originado pelo Auto de Infração nº 5.043.797-7 não constitua óbice à emissão ou renovação da certidão de regularidade fiscal em favor da Agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA OFERTADO NO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE 30% DO MONTANTE SEGURADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. 2. Além disso, com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia passou a ser admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. “O acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida ao seguro-garantia é necessária apenas na hipótese de substituição da penhora e não de garantia inicialmente ofertada pelo contribuinte, principalmente quando ainda não ajuizada a execução fiscal” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018755, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.